Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente genitora de criança menor de 12 anos de idade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.